Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728979-53.2023.8.07.0001 APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA APELADO: JOSE CORREA FILHO DECISÃO Cuida-se de apelação (ID 58462913) interposta por LUIZ CARLOS DA SILVA contra a sentença (ID 58462057) proferida pelo Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c com cobrança de multa c/c com pedido de liminar ajuizada por JOSÉ CORRÊA FILHO. Na origem, narrou a parte autora que firmou com o requerido contrato particular de compra e venda do imóvel rural situado no Município de Formoso – MG, pelo valor equivalente à 80.000 (oitenta mil) sacas de soja de 60 quilos, parcelados em 6 (seis) safras agrícolas, devendo o valor correspondente à saca de soja ser calculado no dia útil anterior ao pagamento, tendo como base a média de preço da saca vendida na região de Formoso/MG, cotada pela Cooperativa Agropecuária da Região do Piratinga (COOPERATINGA). Alegou inadimplência da parte requerida, motivo pelo qual o requereu a resolução do contrato, com a reintegração na posse do imóvel, assim como o pagamento pela compensação pelo uso do bem e aplicação da cláusula penal convencionada no contrato, cujo pedido, entretanto, foi indeferido pela decisão de ID no 165115658. Citado, o requerido não apresentou defesa, conforme certidão id 58462053, razão pela qual lhe foi decretada a revelia, nos termos da decisão id 58462054. Sobreveio a sentença id 58462057 que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformado, o autor interpõe apelação id 58462913, com o devido preparo id 58462915, pugnando pelo recebimento no efeito suspensivo, e, no mérito; a) pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada para o fim de manter o requerido no imóvel até a efetiva colheita da cultura plantada na área ou até o efetivo julgamento da apelação; ou alternativamente que o requerido realize a colheita e comercialize a produção, conforme preço médio do kg do produto e deposite em conta judicial vinculada ao processo o valor obtido na comercialização da colheita; b) que seja reformada a decisão recorrida, determinando que a multa penal compensatória recaia somente sobre o valor pago e não sobre o saldo devedor ou alternativamente com base no art. 413 do Código Civil seja reduzida equitativamente a cláusula penal compensatória por ser manifestamente excessiva. Contrarrazões sob id 58462920. É o relatório, em síntese. DECIDO. PRELIMINARMENTE: Tempestividade da apelação O autor/apelado, em contrarrazões, suscita a intempestividade do recurso da parte requerida, porquanto o recurso foi interposto fora do prazo legal. Aduz que a sentença foi publicada no dia 25/01/2024, o início do prazo foi no dia 26/01/2024 e o respectivo vencimento foi no dia 20/02/2024. Pois bem. De plano, há que se atentar para a certidão ID 58462910 informando que a sentença ora recorrida já havia transitado em julgado no dia 20/02/2024. Ocorre que o recurso foi interposto somente no dia 13/03/2024, e imediatamente a diligente Serventia do Juízo de origem, nos termos da certidão ID 58462916, reiterou a informação do trânsito em julgado da sentença, isto é, o prazo para apelação havia se esgotado do dia 20/02/2024. Nesses termos, incabível a alegação do recorrente (ID 58462913, p. 2/3) de que seu recurso é tempestivo e que a data limite para o recurso de apelação seria 15/03/2024. Percebe-se que o apelante laborou em equívoco na contagem do prazo, pois a intimação por ele mencionada (id 58462912) se refere ao mandado (id 58462058) de intimação para desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato, e não propriamente para ciência da sentença, como alega. Na hipótese, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no dia 24/01/2024 (quarta-feira) e publicada no dia 25/01/2024 (quinta-feira). O prazo de 15 dias para interpor apelação se iniciou no dia 26/01/2024 (sexta-feira), foi suspenso nos dias 12, 13 e 14/02/2024 devido ao feriado forense (Carnaval), retomado no dia 15/02/2024, e finalizado no dia 20/02/2024. Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 13/03/2024. Intempestivo, portanto. Os recursos devem observar os prazos legais. A interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. Sobre o tema já decidiu o TJDFT: “[...] INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, §1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Tendo tomado, o apelante, ciência da sentença por via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, e conforme certificado pela 1a Instância, não há falar em nulidade na intimação da sentença, sendo válida a certidão de trânsito em julgado, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto. 4. Por intempestivo, não deve ser conhecido o recurso, visto que manifestamente inadmissível. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1271570, 07053554820188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. [...] 1. Nos termos do art. 932, III do CPC a tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal. No caso, demonstrado que o recurso da autora somente foi interposto dois dias após o vencimento do prazo de 15 dias úteis, inviável o seu conhecimento. [...] 2.1. Ausente justa causa, inviável a suspensão/devolução do prazo recursal, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso autoral. [...]. Precedentes do STJ e deste Tribunal. [...] (Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 461/470)” (grifou-se). O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.011, I, do CPC, que “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V [...]" Assim, não atendido o pressuposto objetivo recursal da tempestividade, impõe-se o exercício do juízo negativo, e o consequente acolhimento da preliminar de intempestividade. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a presente decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 6 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator